Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730289-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autores requerem dilação de prazo para demonstrar o benefício da justiça gratuita, conforme determinado pelo despacho ID 39270795. Concedo mais 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação, sob pena de indeferimento do pedido. Após, retornem conclusos para apreciação dos demais pedidos. Brasília, 26 de setembro de 2022 18:08:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador